Tribunal: TJPA
Processo: 0800831-81.2022.8.14.0065
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800831-81.2022.8.14.0065

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE XINGUARA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE XINGUARA, ALLYSSON FRANCK BARBOSA DE SOUZA, YASMIM NASCIMENTO QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

ADMINISTRATIVO
. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS PROVADOS E CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. MESMO CARGO. PRETERIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO.

1.
Trata-se de Reexame Necessário da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara, que nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Allysson Franck Barbosa de Souza e Yasmim Nascimento Queiroz, concedeu a segurança pretendida, determinando que o Município de Xinguara proceda à nomeação e posse dos autores no cargo para o qual foram aprovados, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias, a ser convertida aos impetrantes. Por fim, julgou extinto o processo com resolução do mérito;

2.
No concurso realizado para provimento de vários cargos, dentre eles, o cargo de Psicólogo- Zona Urbana, foram ofertadas 05 (cinco) vagas. Os impetrantes foram classificados e aprovados dentro do número de vagas prevista no Edital;

3.
Demonstrado nos autos a hipótese de contratação precária, dentro do prazo de validade do concurso, gera o direito à nomeação dos candidatos classificados e aprovados, cuja posição é alcançada pelo número de contratações precárias ocorridas;

4.

Reexame Necessário conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 15/05/2023 a 22/05/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800831-81.2022.8.14.0065

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REEXAME DE SENTENÇA

COMARCA DE XINGUARA

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE XINGUARA

SENTENCIADA: YASMIM NASCIMENTO QUEIROZ E ALLYSSON FRANCK BARBOSA DE SOUZA.

SENTENCIADO: PREFEITO MUNICIPAL DE XINGUARA/PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr.

Jorge de Mendonça Rocha

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Reexame Necessário
da sentença (ID. 13334491) prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara, que nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Allysson Franck Barbosa de Souza e Yasmim Nascimento Queiroz, concedeu a segurança pretendida, determinando que o Município de Xinguara proceda à nomeação e posse dos autores no cargo para o qual foram aprovados, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias, a ser convertida aos impetrantes. Por fim, julgou extinto o processo com resolução do mérito.

Não houve recurso voluntário, conforme certidão ID.13334498.

Coube-me a relatoria do feito.

O representante do Ministério Público nesta instância (ID. 13870849), pronuncia-se pelo conhecimento da remessa obrigatória, e no mérito, pela manutenção
in totum
da sentença ora reexaminada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Versam os autos de Reexame Necessário da sentença de ID. 13334491, prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara, a qual entendo comportar julgamento imediato, com permissivo na Súmula 253 do STJ.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado sob o argumento de que os impetrantes foram aprovados no concurso municipal de Xinguara, realizado no ano de 2020,
para o cargo de Psicólogo
, com lotação na Secretaria de Assistência Social -
Zona Urbana
.

Da análise dos autos, constata-se, no Anexo I, do Edital nº 001/2020, de 02 de março de 2020 provimento de cargos efetivos atualmente vagos (Quadro Pessoal da Prefeitura Municipal de Xinguara/PA). Para o cargo de psicólogo,
foram ofertadas 05 (cinco) vagas
– Zona Urbana (13334252 - Pág. 21).

Através do Decreto
nº.
293/2020 de
29/12/2020
(ID. 13334257), foi homologado o resultado definitivo do concurso público para provimento de vagas e cadastros de reserva do Município de Xínguara, constando os nomes dos impetrantes para o cargo de psicólogo nos quais
obtiveram a 4ª
(ALLYSSON FRANCK BARBOSA DE SOUZA
)
e 5ª

colocação
(YASMIM NASCIMENTO QUEIROZ), no anexo I, respectivamente.

Vê-se que os impetrantes foram aprovados e classificados dentro do número de vagas para os quais concorreram.

Ocorre que, até a impetração do
mandamus
, isto é, dia
22/03/2022
, os impetrantes não haviam sido chamados para tomar posse, restando comprovado, nos autos, através dos IDS. 13334486, 13334487, a contratação de temporários em número suficiente a alcançar a classificação daqueles para exercerem a mesma função, qual seja: psicólogo.

Nessa esteira, não obstante o candidato aprovado em concurso público ter mera expectativa de direito à sua nomeação, tal perspectiva se convola em direito subjetivo para os candidatos quando,
dentro do prazo de validade do concurso
, ocorreram contratações precárias de terceiros, concursados ou não, para exercício dos cargos, hipótese em que restou demonstrada nos autos a existência e a necessidade de preenchimento das vagas, tendo em vista a contratação temporária de terceiros, em detrimento de candidatos aprovados no concurso público.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MONSENHOR PAULO. EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017. CARGO. TSN/FARMACÊUTICO. CLASSIFICAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DEMONSTRAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO E POSSE. SENTENÇA MANTIDA.

I. Consoante orientação jurisprudencial, a classificação de candidato dentro do número de vagas previsto no edital gera direito líquido e certo quanto à sua nomeação (RE nº 598.099 - STF).

II. O direito subjetivo à nomeação deriva da aprovação dentro do número de vagas, ou da preterição na observância da ordem classificatória.

III. Considerando a classificação do impetrante dentro do número de vagas oferecidas no Edital nº 001/2017, a Administração Pública detém o dever de providenciar a sua convocação e nomeação mesmo que gere um custo para os cofres públicos municipais, já que há contratação precária para o mesmo cargo no qual o impetrante foi aprovado em primeiro lugar do certame. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.20.053013-7/002, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/2021, publicação da súmula em 30/09/2021)

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MONSENHOR PAULO. EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017. CARGO. TSN/FARMACÊUTICO. CLASSIFICAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DEMONSTRAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO E POSSE. SENTENÇA MANTIDA.

I. Consoante orientação jurisprudencial, a classificação de candidato dentro do número de vagas previsto no edital gera direito líquido e certo quanto à sua nomeação (RE nº 598.099 - STF).

II. O direito subjetivo à nomeação deriva da aprovação dentro do número de vagas, ou da preterição na observância da ordem classificatória.

III. Considerando a classificação do impetrante dentro do número de vagas oferecidas no Edital nº 001/2017, a Administração Pública detém o dever de providenciar a sua convocação e nomeação mesmo que gere um custo para os cofres públicos municipais, já que há contratação precária para o mesmo cargo no qual o impetrante foi aprovado em primeiro lugar do certame. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.20.053013-7/002, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/2021, publicação da súmula em 30/09/2021)

Neste contexto, é de se reconhecer o direito líquido e certo dos impetrantes de serem nomeados, vez que comprovado seu direito líquido e certo de tomarem posse já que passaram dentro do número de vagas do Edital do qual se inscreveram e comprovaram a contratação precária de temporários para exercerem o mesmo cargo, cujo número alcança a colocação daqueles.

Ante o exposto,
conheço da
Remessa Necessária da sentença de primeiro grau, e nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença.

É o voto.

Belém, 15 de maio de 2023.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/05/2023